Tribunal: TJSP
Processo: 1000818-13.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000818-13.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante B2 GRILL RESTAURANTE LTDA EPP, é embargado CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
EMBARGANTE: B2 GRILL RESTAURANTE LTDA EPP.
EMBARGADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTER.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO.
COMARCA: CAMPINAS.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos declaratórios".
V O T O No 32.658

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
Embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 251/261, ditado em embargos à execução e
exceção de pré-executividade, fundados em contrato de locação de
imóvel, sob o pretexto de incorrer no vício da omissão e erro
material
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
embargante que a Escritura Declaratória de normas Gerais nada
menciona a respeito do índice CRD utilizado para das despesas de
locação, isso sem considerar que o indigitado documento prevê que
o coeficiente de cada loja está previsto na Convenção de
Condomínio, que não foi juntada aos autos. Acena, outrossim, com
a impossibilidade de realização de mero cálculo aritmético para
obter o valor da dívida, descabendo, portanto, a cobrança por meio
de execução de título extrajudicial. Aduz, em acréscimo, que a
iliquidez dos encargos da locação não está documentalmente
comprovada, conforme art. 784, VIII do CPC, buscando, daí, o
acolhimento dos embargos de declaração, emprestando-se-lhes
efeito infringente.
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte adversa (art. 1.023, § 2o,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
do CPC), que se manifestou às fls. 11/14.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
comportam acolhida.
O vezo de apontar erros, omissões,
obscuridades ou contradições nos acórdãos, como técnica de
rediscutir matéria já julgada, não deve ser tolerado pelo Poder
Judiciário pois, se não for assim, poderá a parte, opondo
sucessivos embargos declaratórios, eternizar a demanda, o que se
mostra impertinente e inadmissível.
Na verdade, a embargante pretende que
esta E. 26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os argumentos colocados, desbordando
da finalidade dos embargos aclaratórios, não visam suprir omissão,
obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único
de reexaminar o que já ficou decidido.
Nada
existe
verdadeiramente
a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
comprometer a inteligência do julgado, que contém os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada, tendo o v. acórdão,
de maneira clara, enfatizado que “para que o processo de execução
seja instaurado é necessário que o exequente apresente título do
qual deflua obrigação de pagar ou de fazer, aferível de plano, sem
maiores indagações. Na lição de Calamandrei, o título executivo
somente pode ser considerado exigível 'quando o seu pagamento
não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras
limitações' (Humberto Theodoro Júnior, in 'Curso de Direito
Processual Civil', vol. II, 24a ed., Forense, p. 33). De fato, o crédito
de aluguéis de imóvel e demais encargos acessórios, tais como
taxas e despesas de condomínio documentalmente comprovados,
constitui título executivo de natureza extrajudicial, revestido de
liquidez, certeza e exigibilidade, consoante dispõe o artigo 784,
inciso VIII, do Código de Processo Civil. E, no caso sub judice, a
inicial da execução veio acompanhada dos contratos de locação e
da planilha de cálculo detalhada dos débitos cobrados (fls. 49/63 e
100/101 da execução), com a expressa referência aos encargos
previstos na 'Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras
de Funcionamento, Utilização e das Locações do Campinas
Shopping Center', verbis: '9.1 Os locatários, além do aluguel
contratual, pagarão juntamente com ele, nas datas fixadas pela
DECLARANTE conforme item 9.5, todos os encargos,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
despesas, tributos, inclusive IPTU e seguros, que direta ou
indiretamente incida ou venham a incidir sobre a locação do
CAMPINAS SHOPPING CENTER, o condomínio, as taxas de
uso do estacionamento que vierem a ser adotadas a qualquer
tempo pela DECLARANTE, os serviços e instalações comuns
aos locais de uso comum e comercial e sobre as atividades
neles desempenhadas, conforme estabelecido nesta escritura.
(...) 9.3 Serão pagas pelos locatários todas as despesas, por
mais específicas que sejam, necessárias ao funcionamento,
administração, conservação e aprimoramento do CAMPINAS
SHOPPING CENTER. (...) 9.5.1 Para efeito de rateio das
despesas de que trata esta cláusula nona, será atribuído a
cada LUC local de uso comercial, destinado à lojas satélites,
um CRD Coeficiente de Rateio de Despesas, que será um
percentual obtido da razão entre a área bruta locável de todos
os LUC'S satélites do CAMPINAS SHOPPING CENTER' (...)
Como se vê, todos os encargos exigidos da locatária estão
devidamente evidenciados pelos documentos exibidos com a
execução, sendo que o montante total da dívida depende de mero
cálculo aritmético, demonstrado na planilha de débitos acostada
aos autos pelo credor, que não foi impugnada pelos embargantes.
A eventual variabilidade dos valores cobrados mensalmente não
retira a liquidez do título já que as bases de cálculo foram

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
expressamente estabelecidas, tanto no contrato de locação, como
na 'Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras de
Funcionamento, Utilização e das Locações do Campinas Shopping
Center'. (cf. fls. 255/257 grifo no original).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso,
mesmo porque a omissão de que fala a lei diz respeito a ponto que
deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar inexequível o
julgado.
Além disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o modo
como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido
(EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min. Marga Tessler
(Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
Descabe, portanto, reconhecer os vícios
apontados uma vez que os fundamentos em que se apoiou o v.
aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de maneira
clara
e
compreensível,
traduzindo
o
inconformismo
mera
insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não são
aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso, tal
questão é de convencimento dos julgadores, sendo despropositado
pretender modificar o julgado ou obter a mera complementação de
seus fundamentos, por via de embargos declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
embargos
declaratórios"
(Embargos
de
Declaração
nos
2245278-45.2019.8.26.0000/50000
e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado, TJ/SP,
Rel. o signatário).
A excepcionalidade do efeito infringente
dos embargos de declaração não se confunde com a irresignação
do vencido na medida em que não cabe transformar os embargos
declaratórios em instrumento jurídico destinado à reapreciação da
lide, sob pena de ganhar feições e ressonâncias que não lhe são
próprias ou inerentes à sua natureza.
A esse propósito, cabe ressaltar que a
alteração do julgado, em sede de embargos declaratórios, tem sido
admitida, excepcionalmente, por algumas decisões quando houver
no acórdão contradição entre o fundamento e o decisum ou em
caso de manifesto erro material (situação aqui não entrevista), cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica
adotada na decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no
113.402, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me transcrever o ensinamento

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
dos Professores Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pizzol,
verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais, efeitos
infringentes. Indistintamente, seja em relação às decisões de
primeiro grau ou às de segunda instância, os embargos devem
ser usados para que o juiz ou o tribunal, conforme o caso,
emita um provimento integrativo-retificador, que tenha assim o
condão de afastar a obscuridade, a contradição ou a omissão
existente no julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador,
quando do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto a decisão, uma vez proferida, torna-se irretratável,
nos moldes do princípio expressamente insculpido no art. 463
do CPC. (...) Em razão disso, força concluir: não pode ser
alterada a decisão, a par da alegação de evidente erro de
julgamento. Nessa esteira, a parte prejudicada deverá se valer
dos
meios
recursais
próprios,
pedindo
ao
juízo
hierarquicamente superior a reforma, modificação, alteração ou
anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes, suprir
a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente, causam
modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito secundário
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000818-13.2019.8.26.0084/50000
LDN
do acolhimento dos embargos e não efeito inicial, como
pretende a embargante.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação ao pagamento das penalidades fixadas
nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC” (AREsp. no
1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica